Tribunal: TJSP
Processo: 1034172-39.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
MANDATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Apropriação indevida de valores pelos advogados corréus, na condição de mandatários da autora. Sentença de parcial procedência. Apelo dos corréus, sustentando nulidade por alegado cerceamento de defesa e necessidade de oitiva da autora, ilegitimidade passiva do corréu Paulo Roberto, desacerto contratual e honorários de sucumbência, sem

Ementa:
MANDATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Apropriação indevida de valores pelos advogados corréus, na condição de mandatários da autora. Sentença de parcial procedência. Apelo dos corréus, sustentando nulidade por alegado cerceamento de defesa e necessidade de oitiva da autora, ilegitimidade passiva do corréu Paulo Roberto, desacerto contratual e honorários de sucumbência, sem cabimento de indenização por danos morais, com pedido subsidiário de redução dos danos morais para R$ 3.000,00. Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa inocorrente, oportunizada a ampla defesa, o devido processo legal e o contraditório pleno, bastante a prova dos autos para o livre convencimento motivado do julgador. Provas documentais suficientes para corroborar as alegações autorais, considerada desnecessária a oitiva da autora, pessoa idosa e vulnerável, uma vez que o próprio réu confessa que nunca repassou nenhum valor, argumentando que a autora supostamente não queria pagar os honorários sucumbenciais. Evidente a caracterização do dano moral. A retenção levada a cabo pelos corréus apelantes, na condição de mandatários dos interesses da autora, feriu de morte a confiança inicialmente depositada pela autora ao contratar os serviços dos corréus, caracterizando conduta que justifica o profundo dissabor narrado pela reclamante, que ultrapassa (em muito) o mero aborrecimento, importando em quebra da relação de confiança. Precedentes jurisprudenciais. Parcial provimento recursal para adequar e reduzir o excesso, delimitados os danos morais, de acordo com os limites do pedido, na forma dos artigos 141 e 492 do CPC, mantida, no mais, a r. sentença. Recurso provido em parte, rejeitadas as preliminares.